Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. PREVALÊNCIA DO REAL CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. POSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência é analisada conforme os elementos da causa contidos na Petição Inicial: partes, causa de pedir e pedido. Teoria da Asserção.
2. O artigo 2o, caput, da Lei 12.153/2009 limita a competência dos Juizados da Fazenda Pública às causas com valores inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos.
3. Deve o Juízo da Fazenda Pública, antes de proceder à redistribuição do processo a um dos Juizados da Fazenda Pública, dado o Dever de Gestão do Processo, avaliar o valor da causa e conferir se reflete, com fidedignidade, o real conteúdo econômico da causa.
4. Procedida à correção do valor da causa pelo Juizado da Fazenda Pública e ultrapassado o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, a causa tem de ser processada pela Vara da Fazenda Pública. Inaplicabilidade, na espécie, do Princípio da Perpetuatio Jurisdictionis.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado, o da Vara da Fazenda Pública.